Tribunal: TJBA
Processo: 8020937-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020937-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADAILTON DE OLIVEIRA CASTRO

Advogada:
LORENA CASTRO DAMASCENO

AGRAVADOS: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA E BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRIMEIRO GRAU. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.
IRRESIGNAÇÃO.
EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DESCONTOS OCORRENTES DESDE
2021
. PERIGO NA DEMORA. DESCARACTERIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO PARA ANULAÇÃO DO CONTRATO. APROFUNDAMENTO INSTRUTÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO.
MANUTENÇÃO
. RECURSO INSTRUMENTAL.
DES
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8020937-06.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO

ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema